Tribunal: TJMT
Processo: 1028228-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028228-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), WILSON DOS SANTOS SOARES - CPF: 059.652.111-12 (PACIENTE), 2° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DAIANE ZANDONATO BRITO - CPF: 015.592.321-88 (VÍTIMA), RAFAEL DEZORDI OISHI - CPF: 716.141.761-91 (VÍTIMA), GIOVANNI BATISTA DE SOUZA - CPF: 062.284.541-10 (INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS MAIA - CPF: 005.357.311-08 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –

PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE –SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Não demonstrado que o paciente se encontra nas mesmas condições do corréu que foi beneficiado com liberdade provisória, não há se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente embasado.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wilson dos Santos Soares
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II e art. 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar. Subsidiariamente, alega que é detentor de predicados favoráveis e, por fim, pede a extensão de benefício da decisão liminar nos autos do HC 1027705-70.2023.8.11.0000 que concedeu a soltura, mediante imposição de medidas cautelares, do indiciado
Giovanni Batista de Souza.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(ID. 192447677).

Junta documentos (IDs 192447679 a 192447685).

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 192631185.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 192900668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 194199686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de
reiteração delitiva
.

Conforme pontuado pela autoridade coatora, o paciente responde a ação penal, conforme documento de ID. 192447681, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca risco à ordem pública.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Ainda sobre o assunto, o Enunciado Orientativo no. 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, desta e. Corte de Justiça, preconiza que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Com efeito, tais circunstâncias negativas, extraídas do histórico criminal do paciente, corroboram a necessidade e adequação da prisão preventiva, enquanto providência vocacionada a fazer cessar o risco da reiteração delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, III, ambos do CPP.

Ademais, conquanto a defesa ressalte os bons predicados do insurgente, tais como residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Sobre outro aspecto, pugnam os impetrantes pela extensão ao paciente, da ordem concedida liminarmente ao acusado
Giovanni Batista De Souza
nos autos do HC no 1027705-70.2023.8.11.0000.

Contudo, a sua situação processual em muito discrepa do acusado
Giovanni
, visto que sobressai dos autos outros registros penais contra o paciente, circunstância não verificada em relação àquele corréu.

Inclusive, transcrevo o trecho da decisão liminar apontada como paradigma pelos impetrantes, que demonstra que a liberdade provisória concedida ao corréu
Giovanni Batista De Souza
foi baseada em motivos de caráter pessoal, portanto, não se aproveita ao paciente:

“(...) Ademais, a autoridade coatora não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem reiteração criminosa do paciente, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal. (...)” (HC n. 1027705-70.2023.8.11.0000 - Id. 191855760).

Destarte, não se pode equiparar as situações processuais dos referidos corréus, daí porque inviável a extensão requerida nestes autos.

Além disso, sabe-se que a autorização para aplicar-se o efeito extensivo ao corréu possui como pressuposto que ambos possuam situação objetiva e ou subjetiva idênticas (HC 87.876/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29/03/2011).

Desta feita, não se apresentando as condições subjetivas semelhantes entre o paciente e o corréu paradigma, não se pode falar em aplicação do princípio da igualdade assim como em efeito extensivo.

Por fim, observa-se que as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes e inadequadas, neste momento, para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa do paciente, diante da periculosidade demonstrada.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023